Tribunal: CARF
Processo: 10976.000026/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000026/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da
Lei 8.212/91, bem assim para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das
desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais
correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000026/2010-64
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 153/156, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG, de fls. 144/149, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.238.456-0, de fls. 02/06, lavrado em 21/01/2010, referente ao período de 2005, com ciência
do RECORRENTE em 22/01/2010, conforme assinatura no termo de fl. 02.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 246.888,25, atualizado até a
lavratura do auto de infração.
No Relatório Fiscal da Infração de fl. 32 é destacado que a contribuinte omitiu em
GFIP os valores referentes ao SAT devido (diferença da alíquota de 1%), a parcela "in natura",
referente a alimentação fornecida habitualmente pela empresa aos segurados empregado, assim
como os valores pagos a cooperativas de trabalho (valores das Notas Fiscais Faturas de Serviço
da UNIMED-BH), conforme anexos de fls. 34/40. Ademais, atesta a autoridade fiscal que a
contribuinte não declarou informações relativas aos segurados empregados e contribuintes
individuais
Dispõe o relatório fiscal da multa aplicada (fl. 33), que foi aplicado a multa de
100% da contribuição previdenciária devida e não declarada, limitada, por competência, em
função do número total de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no §4o do
art. 32 da Lei n 8.212/91, da seguinte forma relata no referido relatório fiscal da multa:
4. Para apuração da contribuição devida e não declarada em GFIP foram utilizadas as
seguintes alíquotas:
a) Da empresa incidente sobre os valores pagos aos segurados empregados: 20% (vinte
por cento); e 3% (três porcento) destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho;
b) Da empresa incidente sobre os valores pagos aos segurados contribuintes individuais:
20% (vinte por cento)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

c) Contribuição dos segurados empregados, alíquota aplicada de acordo com a faixa de
salário, observado o limite máximo do salário de contribuição; e alíquota de 8%
incidente sobre a parcela "in natura";
e) Contribuição dos segurados contribuintes individuais, alíquota de 11% (onze por
cento), observado o limite máximo do salário de contribuição.
Por fim, de acordo com o termo de encerramento do procedimento fiscal, à fl. 30,
foram resultado do procedimento fiscal os seguintes autos de infração lavrados em desfavor da
RECORRENTE:

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 94/97, em 18/02/2010.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que o presente processo possui conexão com as matérias discutidas nos Autos de
Infração 37.238.460-9, 37.238.459-5 e 37.238.461-7, nos quais houve lançamento de
obrigações principais.
Diz impugnar apenas as matérias relativas a não informação na GFIP de parcelas "in
natura", consideradas como tais as despesas com alimentação do trabalhador e falta de
declaração em GFIP dos valores referentes às notas fiscais — faturas de serviços
emitidas pela UNIMED-BH.
Afirma que restando insubsistentes as obrigações principais impugnadas, o mesmo
ocorrerá com as multas isoladas vinculadas às matérias respectivas.
Desta forma, sendo os mesmos os fundamentos das defesas, anexa à presente cópia da
impugnação apresentada no processo considerado "matriz", AI 37.238.459-5.
Aduz que a Lei 11.941/09 alterou os critérios anteriormente previstos no artigo 32 da
Lei 8.212/91, incluindo o artigo 32-A. Logo, sem reconhecimento de qualquer infração,
a pena que, em tese, poderia lhe ser aplicada seria a do inciso I do caput do artigo 32-A
da Lei 8.212/91, ou seja, de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou
omitidas, cujo resultado em valores é muito menor que o exigido no presente Auto de
Infração.
Cita o CTN, artigo 106, inciso 11, alínea `c', e afirma que no presente caso deverão ser
refeitos os cálculos, para efeito de ajuste à lei posterior menos gravosa para a
impugnante.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

Requer o cancelamento do presente Auto de Infração. Caso seja mantida alguma
penalidade, deve ser aplicado aos fatos a nova disposição criada pela Lei 11.941/09.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG, às fls. 144/149,
julgou procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS. CONEXÃO.
Constitui infração à lei a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas contribuições previdenciárias.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 21/06/2010,
conforme AR de fl. 151, apresentou Recurso voluntário de fls. 153/156, em 15/07/2010.
Em suas razões, o RECORRENTE reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

MÉRITO
Da Multa Aplicada. Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos que Tratam das
Obrigações Principais
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
No presente caso, que envolve a multa CFL 68, há uma nítida ligação entre a
existência da obrigação principal e a exigência da obrigação acessória, pois tal multa só é
aplicável sobre aqueles fatos geradores das contribuições previdenciárias que deixaram de ser
incluídos em GFIP; se eles já foram incluídos em GFIP (mesmo sem pagamento da contribuição)
ou se chegar à conclusão de que determinados valores não são fatos geradores de obrigações
previdenciárias não há que se falar em aplicação da multa CFL 68, pois não havia obrigação de
incluí-los em GFIP.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória).
Logo, existe identidade entre a base de cálculo do lançamento principal e do
presente lançamento por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, o montante do
tributo não declarado em GFIP.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

Assim, o entendimento já dado ao processo que controla o débito de obrigação
principal, deve, necessariamente, ser aplicado ao presente caso, que envolve a multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre os mesmos fatos.
Em outras palavras, sendo reconhecida a improcedência da base de cálculo
daquele processo de obrigação principal, é imperioso reconhecer a improcedência da base de
cálculo deste, pois os débitos são intimamente relacionados.
O cerne do recurso da contribuinte repousa nas alegações de pertinentes ao mérito
dos processos de obrigações principais, as quais seriam suficientes para afastar a multa pelo
descumprimento de legislação assessória, uma vez que se insubsistentes as obrigações principais
impugnadas, o mesmo ocorrerá com as multas vinculadas.
Da análise em conjunta dos processos oriundos da mesma fiscalização que estão
sob minha relatoria (DEBCAD n° 37.238.460-9 e no 37.238.461-7), constata-se que foram 3
lançamentos de obrigações principais oriundos da mesma fiscalização que a presente multa:
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.459-5, contribuição patronal
(processo no 10976.000029/2010-06);
 Auto de Infração —AI, DEBCAD n° 37.238.460-9, contribuição de
segurados (processo no 10976.000030/2010-22); e
 Auto de Infração — AI, DEBCAD n° 37.238.461-7, contribuições de
terceiros (processo no 10976.000031/2010-77).
Neste sentido, o presente caso está vinculado a 2 processos de obrigações
principais, quais sejam: processo no 10976.000029/2010-06 (patronal) e processo no
10976.000030/2010-22 (segurados). O processo no 10976.000031/2010-77 (Terceiros) não é
base de cálculo para a presente multa CFL 68.
Demonstrando-se ser, de fato, manifesta a dependência entre o presente auto de
infração e os processos acima, analisar-se-á o ocorrido nos referidos processos de obrigação
principal nos julgamentos dos recursos voluntários.
Antes, contudo, cumpre ressaltar que desde a impugnação apresentada neste caso,
a RECORRENTE afirma que estava apenas se insurgindo quanto a parte do lançamento oriundo
da alimentação in natura sem PAT, e a respeito dos valores pagos às cooperativas de trabalhos,
eis que o restante do lançamento era de pouca representatividade e, portanto, seria objeto de
parcelamento (fl. 95):
01 — De acordo com o "relatório fiscal da infração' e os demonstrativos anexos ao auto
impugnado, constata-se que as exigências nele formuladas dizem respeito a multas
isoladas aplicadas pelo pretenso descumprimento das seguintes obrigações acessórias,
ou o seu cumprimento de forma incorreta ou incompleta, pela impugnante:
a) informação de alíquota de 2% para o SAT (RAT ou GILRAT), em vez dos 3%
considerados devidos pela fiscalização (item 2 do relatório);
b) falta de informação em GEFIP, acerca de segurados empregados listados no Anexo I,
competências 03,_09 a 12/2005, e_ 13° salário de 2005-(item 3 do relatório);
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

c) idem, relativos a trabalhadores contribuintes individuais (autônomos) — item 4 do
relatório;
d) não informação em GEFIP de parcelas "in natura", consideradas como tais as
despesas com "alimentação ao trabalhador", lançadas na escrituração da impugnante
(item 5 do relatório); e
e) falta de declaração em GEFIP, no campo "Valores pagos a Cooperativas de
Trabaho", dos valores referentes às notas fiscais — faturas de serviços emitidas pela
UNIMED-BH.
01.1 - O período envolvido no lançamento vai de 01/2005 a 12/2005, mais o 13% e o
valor total da multa isolada aplicada é de R$246.888,25.
II — RAZÕES DA DEFESA
II-A — Conexão com as matérias discutidas nos AI nos 37.238.460-9, 37.238.459-5 e
37.238.461 -7 — defesa única.
02 — A autuada está apresentando, nesta data, impugnações contra os lançamentos
relativos às obrigações principais a que se referem os fatos ou prestações positivas, cujo
não cumprimento, ou cumprimento insatisfatório, provocaram a aplicação das
penalidades, com exceção dos listados de "a" a "c" do item 01 acima, que pouca
representatividade têm no conjunto dos valores lançados, ou seja, de apenas 16,55%,
cujos valores serão objeto de parcelamento; os demais 83,45% estão vinculados às
matérias impugnadas.
03 — É claro que restando insubsistentes as obrigações principais impugnadas, o
mesmo ocorrerá com as multas isoladas vinculadas às matérias respectivas. Daí a
necessária conexão deste processo com o pertinente ao Auto de Infração n° 37.238.459-
5, no qual estão sendo cobradas as contribuições previdenciárias e encargos moratórios
sobre as despesas com alimentação a empregados da impugnante, e sobre as faturas
emitidas pela UNIMED -BH, relativas ao plano de saúde com ela contratado a favor dos
segurados empregados.

(i) Processo no 10976.000030/2010-22 (segurados) – (NFLD 37.238.460-9):
O processo no 10976.000030/2010-22 (segurados), que está sob minha e foi
apreciado por esta Colenda Turma nesta mesma sessão de julgamento, envolve apenas a rubrica
alimentação in natura. Na ocasião, decidiu-se por cancelar mencionado lançamento.
Consequentemente, os valores de contribuições dos segurados objeto do referido
processo devem ser excluídos da base de cálculo da presente multa.

(ii) Processo no 10976.000029/2010-06 (patronal) – NFLD 37.238.459-5:
Como
exposto,
no
processo
no
10976.000029/2010-06
(patronal),
a
RECORRENTE apenas questionou dois pontos: rubrica alimentação in natura; e valores pagos a
cooperativas.
No citado processo de obrigação principal, apreciado pelo CARF em 20 de junho
de 2012, decidiu-se pela manutenção parcial do lançamento, excluindo-se apenas parcela relativa
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

à alimentação in natura. Assim, a Colenda Turma julgadora entendeu por manter a tributação
sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho (valores das Notas Fiscais Faturas de Serviço
da UNIMED-BH). Neste sentido, cito a ementa do acórdão no 2403-001.408:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MÉRITO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE CESTA BÁSICA. SALÁRIO IN
NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. FORMALIDADE EXACERBADA. NÃO
IMPEDIMENTO.EXCLUSÃO.VERBA NÃO REMUNERATÓRIA.
O fornecimento de alimentação pelo empregador, por ser espécie de salário in natura,
impede que a contribuição previdenciária venha a incidir sobre tal parcela, mesmo que a
empresa fornecedora não esteja inscrita no PAT, tendo em vista que o descumprimento
dessa exigência constitui mera irregularidade que não desvirtua o caráter não
remuneratório da verba.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRATANTE. CONTRIBUINTE.
Incidem contribuições previdenciárias na prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso, para excluir a parcela relativa à alimentação in natura (Salário Indireto –
SI1). Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para que se recalcule a
multa de mora de acordo com a redação do artigo 35 da Lei 8.212/91, dada pela Lei
11.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
fazendo prevalecer a mais benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
A decisão acima foi objeto de recurso especial da Fazenda, porém não conhecido
pela CSRF.
Sabe-se que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, IV, da
Lei no 8.212/91 que trata da contribuição incidente sobre os valores pagos a cooperativas de
trabalho. Contudo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, não há como reanalisar o caso
envolvendo o lançamento das obrigações principais sobre cooperativas de trabalho nestes autos,
que envolve apenas a multa reflexa, pois há decisão final na esfera administrativa considerando
tais valores como integrantes do salário-de-contribuição.
Por outro lado, nada impede que a unidade preparadora, em juízo de revisão de
ofício, ajuste essa parte do lançamento para se adequar à decisão do STF.
Conhecendo o destino definitivo dado pela esfera administrativa ao processo que
trata da obrigação principal, torna-se possível o julgamento do presente processo envolvendo a
multa reflexa CFL 68. Sendo assim, deve ser mantida na base de cálculo da presente multa os
valores correspondentes às cooperativas de trabalho.
Os demais valores que compõem a base de cálculo da presente multa e que não
foram objeto de impugnação (pois seriam objeto de parcelamento, com alega o contribuinte)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

devem ser mantidos na base de cálculo da presente multa por não haver insurgência a respeito
dos mesmos.
Por fim, cumpre analisar o pedido da retroatividade benigna postulado pela
RECORRENTE.

Da retroatividade mais benéfica
A RECORRENTE, em suma, não concorda com o modo de comparação das
multas realizado pela autoridade lançadora para fins de verificação da retroatividade benigna, já
que pleiteia a aplicação da nova multa prevista pelo art. 32-A da Lei no 8.212/91 trazida pela MP
449/2008.
O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário, deveria ser efetuada a comparação nos termos delineados pela
Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35 (redação anterior) com a
multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de
75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

10.12.97).

entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa de mora objeto deste processo deve ser
comparada com a penalidade prevista na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna
do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE neste pleito, já que a multa
de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008.
Consequentemente, em relação à multa aplicada neste processo de obrigação
acessória (CFL 68) deve ser comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte; tudo a fim de aplicar a retroatividade
benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a
que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme razões acima apresentadas, para:
(i)
Aplicar os reflexos decorrentes das desonerações levadas a termo nos
processos em que se discutiram as obrigações principais correspondentes;
e
(ii)
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação,
para cada competência, entre a multa por descumprimento de obrigação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.000026/2010-64

acessória a que alude o § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 (CFL 68), com a
que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 176
DF CARF MF
Original